Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735594-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FONSECA AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO ROBERTO FONSECA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos embargos de terceiro opostos pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença movido por VALDIR NUNES DE AMORIM, pela qual indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado na petição inicial. Alega o agravante, em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária nos embargos de terceiro por não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Afirma ter juntado aos autos comprovantes de despesas ordinárias excessivas, além de comprovar que suas obrigações mensais superam o valor da única renda que aufere como aposentado, argumentando que a soma do valor obtido com sua aposentadoria, somada à remuneração de suas aplicações financeiras, resultaria em remuneração mensal média de R$ 7.714,36 (sete mil, setecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), que estaria totalmente comprometida. Defende que mantém a subsistência de duas filhas, uma de 19 (dezenove) anos de idade, que cursa universidade, e outra de 32 (trinta e dois) anos de idade, que estaria divorciada e desempregada, além de destacar que possui 76 (setenta e seis) anos de idade e que está em tratamento de câncer, pois diagnosticado com carcinoma basocelular residual da pele 22, o que lhe acarretaria gastos que comprometem sua capacidade financeira. Assevera que: “DA ANÁLISE DE SUAS DESPESAS MENSAIS (dentre as quais, aliás, não se encontra nenhum gasto supérfluo) SE DEMONSTROU QUE O AGRAVANTE ESTÁ COM UM SALDO MENSAL NEGATIVO consistente em R$ 2.145,63 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), em média, de modo que, aos poucos, mas reiteradamente, está consumindo todo o seu patrimônio, sem ter perspectiva de melhora, especialmente se não conseguir reverter a perda da sua casa em face do cumprimento de sentença ora embargado.” Afirma que já apresentou nos autos de origem seus comprovantes de residência, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, além da prova das despesas mensais que afirma comprometer seus rendimentos, e defende que tais elementos de informação não foram apreciados pela decisão agravada. Afirma que ao ato resistido não especificou fundamentos para a conclusão de que o agravante possui quantias vultuosas e expressivas, aduzindo que “...a hipossuficiência financeira, nada tem a ver com o “volume de movimentação financeira”, mas sim com INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, por força art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98, do Código de Processo Civil, de modo que a r. decisão ora agravada violou esses dispositivos legais.” Com esses argumentos, requer a antecipação de tutela recursal para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. É o Relatório Decido. Considerando o objeto do recurso, está dispensado inicialmente o recolhimento preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." No caso dos autos, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação patrimonial e o padrão de consumo demonstrado pelo recorrente. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade”. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese dos autos, em uma análise preliminar, verifica-se que o agravante é aposentado pelo INSS, e que apesar de não constar dos autos a juntada de contracheques, é possível apurar dos extratos bancários em conta mantida no Itaú Personnalité, que aufere renda líquida mensal próxima à R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 204979996 – pag. 9 e seguintes. Ocorre que, ao contrário do sustentado no recurso, uma análise detida dos autos revela que o agravante também é arquiteto (ID 204979286), e que possui outras fontes aparentes de renda, já que nos extratos do Itaú e da Caixa Econômica Federal juntados aos autos constam retiradas de resgates de valores expressivos de títulos de aplicações em renda fixa, além de depósitos com origem não especificada (ID 204979996). A situação patrimonial e de consumo relevada pelos documentos juntados aos autos também infirmam a alegação de que o agravante enfrenta situação de hipossuficiência financeira. Pelo que se apura das declarações de imposto de renda, o recorrente possui extenso cervo patrimonial, constando da última declaração, referente ao exercício de 2023, que é proprietário de três veículos automotores, com preço declarado total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), além de ser proprietário de imóvel rural com capacidade produtiva e titular de diversas aplicações financeiras, com valores elevados, que se mostram incompatíveis com a declaração de hipossuficiência financeira (ID 204979288 – pag. 23/24). Quanto ao mais, as despesas comprovadas nos autos não são excepcionais e revelam capacidade do agravante para fazer frente a seu custo de vida, podendo se verificar que as faturas dos três cartões de crédito mantidos pelo recorrente possuem valor mensal bastante elevado e que retratam padrão de consumo incompatível com a declaração de hipossuficiência, incluindo gastos com restaurantes, turismo e muitas compras pela internet (ID 204980005, 204980004 e ID 204980003) Essas circunstâncias, de fato, não se coadunam com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator